Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enfrentamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade.
3. No caso, a ré peticionou, após o saneamento do feito, informando que o gravame incidente sobre o veículo havia sido retirado pela Instituição Bancária. Diante desse fato novo, restou evidenciado que não mais se fazia necessária a intervenção jurisdicional para impor à requerida a obrigação de fazer pleiteada na inicial.
4. Nas hipóteses de perda superveniente do objeto, o legislador processual civil elegeu o princípio da causalidade como critério para a definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios (art. 85, § 10, do CPC). No caso, escorreita a sentença ao arbitrar honorários em favor da ré, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.
5. Os honorários advocatícios impostos à autora derivaram da incidência do princípio da sucumbência resultante da improcedência do pedido subsidiário que deduziu nos autos. Não tendo havido nenhuma insurgência recursal quanto à improcedência desse pedido, a decorrência lógica do provimento jurisdicional é que o vencido arque com os honorários ao advogado do vencedor, a teor do que dispõe o art. 85 do CPC.
6. Apelação da autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação da ré conhecida e desprovida.